Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-98.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que se incapacitar para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho.
2. O laudo pericial foi elaborado por perito idôneo que atestou que a incapacidade do autor se iniciou em julho de 2023. 2.1 O perito analisou os relatórios e exames médicos trazidos aos autos e emitiu juízo de valor coerente com as demais provas reunidas nos autos, fundado em conhecimentos técnicos, sendo o resultado da perícia satisfatório à elucidação da causa.
3. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas para infirmar a conclusão do perito designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos (Acórdão 1437075, 07270638620208070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2022, publicado no PJe: 22.7.2022).
4. A respeito do período pretérito em relação ao qual pretende o pagamento do benefício previdenciário, pontuo que a doença que acomete o autor se exterioriza de forma mais grave ou mais leve, a depender das circunstâncias vivenciadas, de modo que o perito nem sempre pode precisar o início da incapacidade para o trabalho.
5. Apelação não provida. Unânime.